Tribunal: STF
Processo: RHC 60631
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
1-HABEAS CORPUS. INEXISTE REITERAÇÃO, SE O PRIMEIRO VERSOU SOBRE O
TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL E O SEGUNDO VISA AO TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
2-DEFERIMENTO DO RECURSO DE HABEAS CORPUS PARA QUE O TRIBUNAL "A
QUO" APRECIE A IMPETRAÇÃO.